Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-76.2023.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-76.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), MARCELO KASSAWARA - CPF: 093.938.888-09 (ADVOGADO), ITACIR ANTONINHO RECH - CPF: 065.634.309-53 (APELADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), CARMEN NESI RECH - CPF: 649.879.309-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE REAJUSTES DE MENSALIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS PLANOS DE EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS EM RELAÇÃO AOS REAJUSTES – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.034 DO STJ – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), consoante visto na hipótese em voga, não havendo que se falar em julgamento “extra petita”.

O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. Inteligência do Tema 1.034 do STJ.

No caso, nos termos do Tema 1.034 do STJ, a mensalidade dos empregados inativos deve corresponder à soma da parte custeada pelos funcionários ativos e da parte custeada pela ex-empregadora, afastando-se os reajustes por faixa etária previstos somente no plano de saúde dos inativos, ante a sua ilegalidade.

Nos termos do art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de ilegalidade e nulidade de reajustes de mensalidade c/c repetição de indébito ajuizada por Itacir Antoninho Rech e outra em desfavor da BRF S.A. e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito dos autores à aplicação das mesmas condições contratuais inerentes aos funcionários ativos no plano de saúde em questão, notadamente o índice de reajuste e sua periodicidade, condicionado ao seu pagamento integral, bem como para condenar as rés, de forma solidária, a devolução de eventuais valores pagos a maior, na forma simples, acrescido dos consectários legais, cujo montante deverá ser apurado em sede liquidação de sentença, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 40% (quarenta por cento) para os autores e de 60% (sessenta por cento) para as rés.

Inconformada, a BRF S.A., argui preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por julgamento
extra petita
, tendo em vista que o pedido inicial não contempla o reconhecimento do direito dos autores à aplicação das mesmas condições contratuais inerentes aos funcionários ativos no plano de saúde em questão, notadamente o índice de reajuste e sua periodicidade. No mérito, defende a inexistência de direito de permanência no plano de saúde em questão, conforme disposto no Tema 1.034 do STJ, de modo se encontram no referido plano por mera liberalidade. Segue sustentando a ausência de abusividade nos reajustes, além da presença de boa-fé objetiva, mormente por se tratar de plano de saúde coletivo, que não se submete a limitação imposta pela ANS. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial.

Já a Sustenta Central Nacional Unimed – Cooperativa Central recorre sustentando que os reajustes ocorreram em conformidade com as cláusulas contratuais e autorizações da ANS para os planos contratados na vigência da Lei n. 9.656/98. Segue afirmando que, em se tratando de empregados inativos, o art. 31, da Lei n. 9.656/98, impõe a manutenção do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial de que dispunha quando em atividade e não o congelamento do valor da mensalidade. Alega ainda, a ausência do dever de restituir qualquer valor aos apelados, sob pena de enriquecimento ilícito dos mesmos. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 228595277), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Itacir Antoninho Rech e outra ajuizaram ação declaratória de ilegalidade e nulidade de reajustes de mensalidade c/c repetição de indébito em desfavor da BRF S.A. e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, aduzindo serem aposentados e que mantém vínculo com plano de saúde empresarial coletivo da segunda ré em parceria com a primeira ré, há aproximadamente 30 (trinta) anos, cuja adesão se deu por vínculo trabalhista, contudo, em razão da aposentadoria, utilizaram-se da faculdade de se manterem filiados ao aludido plano, conforme regra do art. 31, da Lei n. 9.656/98, contudo, de forma inesperada, os reajustes passaram a ocorrer de forma excessiva, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para
reconhecer
o direito dos autores à aplicação das mesmas condições contratuais inerentes aos funcionários ativos no plano de saúde em questão, notadamente o índice de reajuste e sua periodicidade, condicionado ao seu pagamento integral, bem como para condenar as rés, de forma solidária, a devolução de eventuais valores pagos a maior, na forma simples, acrescido dos consectários legais, cujo
montante
deverá ser apurado em sede liquidação de sentença, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 40% (quarenta por cento) para os autores e de 60% (sessenta por cento) para as rés (id. 228595264)
.

Irresignada, a BRF S.A., argui preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por julgamento
extra petita
, tendo em vista que o pedido inicial não contempla o reconhecimento do direito dos autores à aplicação das mesmas condições contratuais inerentes aos funcionários ativos no plano de saúde em questão, notadamente o índice de reajuste e sua periodicidade.

No mérito, defende a inexistência de direito de permanência no plano de saúde em questão, conforme disposto no Tema 1.034 do STJ, de modo se encontram no referido plano por mera liberalidade.

Segue sustentando a ausência de abusividade nos reajustes, além da presença de boa-fé objetiva, mormente por se tratar de plano de saúde coletivo, que não se submete a limitação imposta pela ANS. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial.

Já a Sustenta Central Nacional Unimed – Cooperativa Central recorre sustentando que os reajustes ocorreram em conformidade com as cláusulas contratuais e autorizações da ANS para os planos contratados na vigência da Lei n. 9.656/98.

Segue afirmando que, em se tratando de empregados inativos, o art. 31, da Lei n. 9.656/98, impõe a manutenção do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial de que dispunha quando em atividade e não o congelamento do valor da mensalidade.

Alega ainda, a ausência do dever de restituir qualquer valor aos apelados, sob pena de enriquecimento ilícito dos mesmos. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de nulidade da r. sentença, por julgamento
extra petita
, arguida pela BRF S.A., sob a alegação de que o pedido inicial não contempla o reconhecimento do direito dos autores à aplicação das mesmas condições contratuais inerentes aos funcionários ativos no plano de saúde em questão, notadamente o índice de reajuste e sua periodicidade.

Sem razão
. Com o devido respeito, é comezinho no Direito que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Nessa trilha, os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, não há dúvidas de que os autores pugnaram pela procedência da demanda no seguinte sentido:
“e) [...] declarando-se a nulidade da majoração dos valores das mensalidades do plano de saúde dos requerentes, assim como reconhecida a inexigibilidade de tais quantias, cujos reajustes vigeram a partir de novembro/2021, março/2022 e novembro/2022, dada a ilegalidade e abusividade dos reajustes, cujas mensalidades devem ser reajustadas com base nos índices da ANS ou outros índices oficiais existentes; f) sejam as requeridas compelidas à restituir, em dobro, os valores adimplidos pelos requerentes com base nos abusivos reajustes, cujas quantias devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros;”
(id. 228594190 – pág. 28/29).

Sendo assim, a r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para
reconhecer
o direito dos autores à aplicação das mesmas condições contratuais inerentes aos funcionários ativos no plano de saúde em questão, notadamente o índice de reajuste e sua periodicidade, condicionado ao seu pagamento integral, bem como para condenar as rés, de forma solidária, a devolução de eventuais valores pagos a maior, na forma simples, acrescido dos consectários legais, cujo
montante
deverá ser apurado em sede liquidação de sentença, além de condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 40% (quarenta por cento) para os autores e de 60% (sessenta por cento) para as rés (id. 228595264)
.

À vista disso, não há dúvidas de que o reconhecimento do direito dos autores, ora apelados, bem como a condenação imposta na demanda as rés, ora apelantes, estão ligados aos pleitos insertos na inicial, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
, de modo que
afasto
a preliminar
.

Superada essa questão, destaco que os apelos serão analisados em conjunto, face a semelhança das razões recursais.

Dito isso, de pronto,
mister
se faz constar que deve ser aplicado no caso o Código de Defesa do Consumidor, bem como o Estatuto do Idoso, pois, os apelados possuem mais de 60 (sessenta) anos de idade, sendo usuários dos serviços previstos na contratação, além de serem os responsáveis pelo pagamento das mensalidades.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - QUEBRA DA COOPERATIVA CONTRATANTE - APLICAÇÃO DO CDC - MIGRAÇÃO PARA OUTRO CONTRATO - VALOR DA MENSALIDADE MAJORADO - ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada do despacho saneador, não se manifesta no prazo legal acerca da necessidade de produção de prova pericial e oral.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde firmados por Cooperativa de Crédito, pois o plano de saúde tem como destinatários finais as pessoas dos usuários
.

O contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares configura-se como aqueles de trato sucessivo, também denominados de contrato cativo e pressupõe continuidade no tempo.

No caso concreto, os consumidores não foram responsáveis pela rescisão do contrato. Portanto, a prestadora de serviços não pode exigir para a migração para outro contrato pagamento a maior na mensalidade.

O valor cobrado colocou os consumidores em desvantagem, na medida em que, a despeito da natureza da modalidade contratual e da função social do contrato, atendeu única e exclusivamente ao interesse da operadora do plano de saúde
.”
(RAC n. 9883/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20.07.2011 – negritei).

Quanto ao reajuste aplicado em relação à faixa etária, tem-se que o Estatuto do Idoso, em seu art. 15, §3o, proíbe
“a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”
, tornando o reajuste indevido.

Noutro norte, tem-se o art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que assim estabelece:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

Parágrafo único - É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos.”

E ainda, o art. 1o, inc. I e §1o, da mesma norma legal, prevê:

“Art. 1o - Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

(...)

§1o - Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:

a) custeio de despesas;

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;

c) reembolso de despesas;

d) mecanismos de regulação;

e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor;

f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais.”

E também o art. 35-E, inc. I,
verbis
:

“Artigo 35-E. - A partir de 05 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:

I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;”

Assim, a variação percentual de reajustes em razão da idade é possível àqueles com menos de 60 anos, conforme expressa disposição do art. 15, da Lei n. 9.656/98, desde que respeitados os requisitos ali indicados. Já aos que tenham 60 anos ou mais é possível o reajuste dos valores do contrato desde que o critério para a medida não seja exclusivamente a idade, e com a prévia autorização da ANS.

Ora, não se pretende impedir reajustes contratuais, mas impossibilitar que ao ser atingida a condição de idoso, que tais reajustes tenham por fundamento exclusivamente a idade, com variações percentuais absurdamente elevadas.

Por outro lado, não se desconhece que a previsão de reajuste da mensalidade de plano de saúde, em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso, por si só, não configura cláusula abusiva, conforme entendimento do c. STJ ao julgar o REsp n. 1.280.211/SP, do qual destaco o seguinte trecho:

“
2.3.
Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto
. Precedente: REsp 866.840/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.06.2011, DJe 17.08.2011.

[...]

5.2. Na hipótese em foco, o plano de saúde foi reajustado no percentual de 93%
[...]
majoração que, nas circunstâncias do presente caso, destoa significativamente dos aumentos previstos contratualmente para as faixas etárias precedentes
...”.
(Segunda Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.04.2014 – negritei).

Além disso, é certo também que de acordo com o entendimento firmado pela 2a Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, ainda que o reajuste em razão da faixa etária seja permitido, não pode ser abusivo, desproporcional, desarrazoado, conforme jurisprudência
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. CONSUMIDOR IDOSO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ABUSIVIDADE DO AUMENTO. RESTAURAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1.
A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp no 1.280.211/SP, firmou o entendimento de ser, a princípio, idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, pois com o incremento da idade há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica. Todavia, para evitar abusividades, devem ser observados alguns parâmetros, como a
expressa previsão contratual;

não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, dado que aumentos elevados, sobretudo para essa última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
(Resolução CONSU no 6/98 ou Resolução Normativa no 63/2003 da ANS). Logo, a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.

2. Após o reconhecimento da abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária, e para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em razão da inserção do consumidor na nova faixa de

risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 563555/SP, 2014/0188362-8, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.03.2015 – negritei e grifei).

Nesse contexto, no caso em pauta, conquanto haja previsão contratual, por outro lado, vê-se que o reajuste destoa do razoável e aceitável, conforme observado pelo i. Ministro, restando evidente a sua abusividade e nulidade, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Não obstante, no tocante aos planos de saúde coletivos envolvendo empregados ativos e inativos, é cediço que o c. STJ, ao julgar o
Tema 1034, no REsp n. 1.818.487/SP
, firmou as seguintes teses:

“a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."

b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."

c) "
O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências
.”
(2a Seção, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira j. 09.12.2020 – negritei).

Com efeito, é flagrante a distinção entre funcionários ativos e inativos praticados pela BRF S.A., ao segregá-los em produtos diversos, com incontroversa violação ao art. 31, da Lei n. 9.656/98.

Isso porque, em que pese às alegações das apelantes, não é possível a prática de forma de custeio distinta entre os funcionários ativos e inativos, beneficiários de plano de saúde com a mesma cobertura, o que inclui a alteração de valor com a mudança de faixa etária, como reclamado pelos autores, ora apelados.

Desse modo, devem as recorrentes observarem o mesmo valor das prestações mensais com base no contrato coletivo vigente para os funcionários ativos, visando, assim, manter a paridade entre os valores pagos pelos funcionários em atividade e aqueles suportados pelo inativo, mediante o pagamento do valor integral da mensalidade, correspondente a quota parte custeada pelos funcionários ativos somada à quota parte custeada pela ex-empregadora, consoante fixado na r. sentença.

Nessa trilha, ao proferir seu judicioso voto, o i. Ministro foi categórico ao asseverar que “
No caso de o inativo ser compelido a efetuar o pagamento de mensalidades em muito superiores àquelas exigidas dos trabalhadores em atividade, não se estará diante da mesma cobertura. Inevitavelmente, o segurado será forçado a procurar alternativa (no mercado), a despeito da previsão legal que lhe garante a manutenção do vínculo. Em tal circunstância, vale dizer, a disposição do art. 31 da lei de regência e todo o período anterior de contribuição no mínimo, 10 (dez) anos, que se presume seja também importante para preservar o equilíbrio atuarial do plano, cujos cálculos para sua manutenção são de responsabilidade da operadora tornar-se-iam ineficazes, desprezando a teleologia que motivou a edição da norma”
(op. cit.).

Destarte, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, o valor cobrado do funcionário inativo deve corresponder
“a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”
, e não com base na presunção de que o valor é cobrado por vida (dividindo-se o valor do plano pelo número de funcionários).

Por conseguinte, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“
Nesse panorama, é inequívoco que o contrato havido entre os litigantes se destinada a empregados ativos da corré
BRF S/A
e também aos demitidos e aposentados (inativos), tais quais os requerentes, com formação de preço pelo custo operacional, por meio do qual a integralidade das despesas incorridas com o atendimento prestado aos beneficiários é paga pela empresa contratante, inexistindo previsão de que qualquer valor seja cobrado da operadora diretamente dos beneficiários, tanto é assim que os boletos que instruem a petição inicial apontam que a supracitada ré é a beneficiária dos pagamentos realizados pelos autores
.

A conclusão que resulta, portanto, é de que os demandantes encontram-se inseridos no mesmo contrato de plano de saúde coletivo empresarial destinado aos empregados ativos.

Nesse tipo de contrato, é a empregadora, responsável pelo pagamento integral de todas as despesas incorridas pelos beneficiários de tal plano, quem decide se cobrará contribuição de seus empregados e o valor desta. Com relação aos inativos, pode também arcar com parte dos custos decorrentes da utilização do plano de saúde por estes, mas, se assim o fizer, age por mera liberalidade, já que a lei não lhe impõe o custeio de qualquer valor destinado aos planos de saúde mantidos aos chamados inativos. Deve, então, repassar a estes o valor referente ao quanto custeia aos empregados da ativa, somado à contribuição destes, cobrando dos inativos tal valor
.

Por se tratar de plano que tem como forma de custeio o custo operacional, a necessidade de assunção pelo inativo do valor subsidiado pela empregadora implica no pagamento, por ele, mensalmente, da taxa de administração e, em caso de utilização dos serviços, do pagamento de 100% de seu custo.

O preço por empregado é evidente, ainda que variável, mês a mês, pois, corresponde à taxa de administração somada ao valor dos serviços de saúde por ele utilizado, além da taxa de disponibilização da rede credenciada, mencionada no terceiro aditivo, porquanto,
repisa-se, a lei não obriga a empregadora a conceder qualquer subsídio ao plano de saúde dos inativos.

Neste compasso, conclui-se que à empregadora pareceu mais vantajoso assumir o risco representado pela obrigação de pagamento integral dos serviços utilizados, ao invés de pagar mensalidades fixas para cada empregado, independentemente do uso que esses fizerem dos serviços. É esse o sistema de custeio que entendeu melhor atender seus interesses e é este o sistema de custeio ao qual a parte autora está vinculada, com sua manutenção no referido contrato
.

Impende destacar, ainda, que a lei, ao conferir ao aposentado ou ao empregado demitido o direito de manutenção no contrato de plano de saúde oferecido pela sua ex-empregadora, parte do pressuposto de que tal situação se mostraria mais vantajosa ao próprio em comparação à contratação de novo plano individual, mas isso não necessariamente, no caso concreto, revela-se como verdadeiro.

Isto porque cabe ao empregado analisar se sua manutenção naquele plano, com a assunção da parte outrora patrocinada pela ex-empregadora, de acordo com o sistema de custeio adotado, se lhe mostra conveniente, de acordo com sua renda e orçamento, restando-lhe a opção de realizar a portabilidade de carência para outro contrato, caso entenda que não lhe interessa custear o quanto outrora era objeto de patrocínio.

Registra-se que, neste ponto, há uma lacuna na lei, já que, à toda evidência, ela parte do pressuposto de que todo o plano de saúde empresarial teria forma de custeio pré-estabelecida, omitindo-se sobre o pagamento das mensalidades pelos inativos dos planos empresariais com forma de custeio pelo custo operacional.

[...]

Destarte, é intuitivo que a corré
BRF S/A
, diante da vedação do repasse integral ao beneficiário das despesas por ele incorridas, face ao crescente déficit gerado pelo descompasso entre as prestações cobradas dos inativos e as despesas por ele geradas, o que a fazia custear grande parte do valor do plano destinado a eles, o que foge à sua obrigação legal, entendeu por bem realizar um estudo atuarial a fim de fixar valor de mensalidade a eles, distribuído em faixas etárias, que permitisse o rateio entre todos eles das despesas incorridas com a prestação de serviços.

E foi esse reajuste das mensalidades dos inativos, para fazer com que estes passassem a custear o plano de saúde, sem que fosse necessário subsídio da empregadora, que a parte autora ora impugna
.

Como visto, sem razão sua impugnação, já que o subsídio então praticado pela empregadora com relação aos inativos decorria de mera liberalidade sua, não de obrigação legal ou contratual, de modo que não se tratou de reajuste propriamente dito, mas de cobrança dos inativos do valor que antes era por ela subsidiado.

Todavia, em que pese se mostrar louvável a intenção da corré
BRF S/A
de encontrar uma solução mais equânime e favorável ao interesse dos inativos, permitindo que estes continuassem a pagar mensalidades em valores fixos, não é isso que a jurisprudência de natureza vinculante determina.

A forma de custeio deve ser a mesma aos funcionários da ativa e aos inativos, aposentados e demitidos, sendo irrelevante que atos administrativos regulamentares, editados pela ANS, disciplinem a matéria de forma diversa.

[...]

Destarte, o único direito que poderia ser reconhecido à parte autora é que dela a corré
BRF S/A
passasse a cobrar, mensalmente, o custo operacional por ela gerado, incluindo aí as taxas de administração e disponibilização de rede credenciada, para que lhe seja aplicada a mesma forma de custeio aplicável aos empregados da ativa.

Assim, a ação merece parcial procedência, com vistas a determinar que à cobrança das mensalidades do plano de saúde contratado pelos demandantes sejam aplicados os mesmos índices de reajuste incidentes às cobranças dos empregados ativos, em plena paridade, nas mesmas condições existentes quando da vigência de seu contrato de trabalho,

desde que arque com o pagamento integral da prestação, inclusive suas variações e da contribuição patronal.
”
(id. 228595264
– negritei).

Nesse sentido:

“
PLANO DE SAÚDE
– Manutenção em plano se saúde – Ex-empregado aposentado – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das requeridas – Implantação de dois tipos de planos de saúde, diferenciando funcionários ativos e inativos –
Aos ativos foi disponibilizado o plano de saúde DIGNA ENEL, celebrado na modalidade de pós pagamento e custo operacional (coparticipação de 30% do funcionário e 70% da empregadora) – Aos inativos, foi disponibilizado o plano de saúde EXCLUSIVE ENEL, celebrado na modalidade de prévio pagamento e reajuste por faixa etária – Impossibilidade de distinção entre funcionários ativos e inativos – Aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema no 1034 – Mensalidade que deve corresponder à soma da parte custeada

pelos funcionários ativos e da parte custeada pela ex-empregadora, afastando-se os reajustes por faixa etária previstos somente no plano de saúde dos inativos
– Sentença mantida – Apelos desprovidos.”
(TJSP, RAC n. 1051780-21.2021.8.26.0100, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Hertha Helena de Oliveira, j. 19.04.2023 – negritei).

Assim, a r. sentença deve ser mantida neste particular.

Ademais, sendo constatada a abusividade, bem como a cobrança do valor a maior, é consequência lógica a determinação de devolução dos valores, na forma simples, após apuração em sede de liquidação de sentença.

Por fim, no que tange ônus sucumbencial, resta evidente que as partes foram vencedores e vencidos na espécie, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial está em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, do que foi imposto as rés, ora apelantes, na r. sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024